Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0754154-52.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AYLLON DIAS CONRADO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pelo impetrante (id 54910414), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 16/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator